Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720288-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARIS SALEH AHMAD AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, ao verificar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constatei que o recurso é intempestivo. Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for publicada em Diário de Justiça eletrônico, a data da publicação será o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação e o prazo terá início no primeiro dia útil que seguir, considerado data da publicação. Na espécie, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 23.5.2022, segunda-feira, considerada publicada, portanto, no primeiro dia útil subsequente, 24.5.2022 (terça-feira). A contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento (artigos 219 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil) se iniciou no dia 25.5.2022 (quarta-feira) e teve seu termo final no dia 14.06.2022, terça-feira e dia útil. Assim, considerando que o presente recurso somente foi protocolado no dia 21.06.2022, deve ser reconhecida sua intempestividade. Cumpre destacar que não merece amparo a alegação do agravante de aplicação do princípio de fungibilidade ao caso. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, o protocolo errôneo do agravo de instrumento na primeira instância, e não diretamente no Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DO RECURSO NO JUÍZO A QUO. 1. O fato de o agravo de instrumento ter sido interposto nos autos principais e não diretamente neste Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. 2. O prazo para a decisão dos embargos de declaração, por ser impróprio, não se sujeita à preclusão. 3. A dispensa da juntada dos documentos obrigatórios previstos no art. 1.017 do CPC só ocorre quanto os autos do processo nos quais foi proferida a decisão agravada são eletrônicos. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.(Acórdão 1113432, 07029019820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 17:13:31. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador